Tribunal: TCU
Processo: 032.121/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11394/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.121/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Coutinho (XXX.760.807-XX); Jader Augusto da Silva Ribeiro (XXX.564.435-XX); Jose Jair Wermann (XXX.801.360-XX); Karin Cristina Peiter (XXX.635.579-XX); Marcos Gonzaga Pitanga da Silva (XXX.197.244-XX); Niorley Moreira dos Santos (XXX.190.607-XX); Pedro Romao de Albuquerque Neto (XXX.897.921-XX); Silvana Wallau Vezzosi (XXX.534.160-XX); Silvia Maria Tondelo (XXX.730.420-XX); Telma Teixeira (XXX.580.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.